Tribunal: TJMT
Processo: 1005413-78.2020.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005413-78.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO LUCIANO GOMES DA SILVEIRA - CPF: 074.846.241-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO BISPO DE BARROS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUCIANO GOMES DA SILVEIRA - CPF: 074.846.241-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO PERÍODO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA
PENA
-BASE – PARCIAL VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE NEGATIVADA COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – PRECEDENTES DO STJ –
EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DECORRENTE DOS MAUS ANTECEDENTES OSTENTADOS PELO RÉU
–
ATUAÇÃO
EX OFFICIO
ESTENDENDO O RECONHECIMENTO DA ERRÔNEA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA À
CULPABILIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
–
2. ALMEJADA A REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – PARCIAL PERTINÊNCIA – FRAÇÃO QUE DEVE SER READEQUADA PARA UM PATAMAR INTERMEDIÁRIO DIANTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PENA READEQUADA – 4. VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA COMPROVADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, autorizando, inclusive, atuação
ex officio
deste juízo
ad quem
.

Todavia, subsistindo o vetor dos antecedentes criminais, cuja multiplicidade de anotações, autoriza o incremento operado nesta instância recursal decorrente de juízo de discricionariedade, a pena basilar deve ser mantida além do mínimo legal, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

Se mostra imperativa a redução do aumento fundado na agravante da reincidência, uma vez que o acréscimo em patamar superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, não encontra qualquer fundamentação concreta na hipótese dos autos.

3.

Considerando o
iter criminis
percorrido, cujos atos executórios se deram em fase intermediária, o mais recomendado e proporcional para a hipótese é a incidência da fração de 1⁄2 (metade), correspondente à causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, inc. II, do CP.

4.

A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta autorizada a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
c
e §3.º, do Código Penal, diante da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, aliada à condição de reincidente, caso em que não se invoca a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADRIANO BISPO DE BARROS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO BISPO DE BARROS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1005413-78.2020.8.11.0006, no bojo do qual o
condenou
pela prática do crime previsto no

art. 155, §1º,
c
/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão,
no regime inicial
fechado,
além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa,
fixados unitariamente no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 76225535, a i. Defensoria Pública se irresigna exclusivamente quanto aos aspectos da pena imposta, almejando a imposição da
pena-base mais próxima ao mínimo legal
, porquanto negativadas algumas das circunstâncias judiciais com argumentos inidôneos e recrudescida de forma desproporcional.

Igualmente, pugna pela
incidência da agravante da reincidência em
quantum
compatível com o ideal
[1/6 (um sexto)]

adotado pelos Tribunais Superiores, assim como a
fração máxima de diminuição pertinente à prática do crime na forma tentada.
Por fim, é pleiteado o consequente
abrandamento do regime
de cumprimento da sanção para o semiaberto.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 76225540, o órgão ministerial requer o seu desprovimento, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 80422479, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 76225529),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
ADRIANO BISPO DE BARROS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 05 de setembro de 2020, por volta da 04h30min, na residência particular situada na Avenida Sete de Setembro, n. 1045, Bairro Centro, município de Cáceres/MT, o apelante
ADRIANO BISPO DE BARROS, vulgo
“Vermelho”
, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem
,
durante o repouso noturno, mediante escalada, coisas alheias móveis de propriedade da vítima
Pedro Luciano Gomes da Silveira
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que teve a ação criminosa interrompida pela vítima, enquanto tentava fugir do local dos fatos.

Infere-se que o réu pulou o muro da residência em questão, que encontrava-se com o portão trancado com um cadeado, com o intuito de lá subtrair bens, pelo o que puxou diversos itens pessoais da vítima através da janela de seu quarto da vítima, consistentes em: 3 (três) pares de meia, 2 (duas) camisetas regata do exército, 1 (uma) cueca, 3 (três) gandolas, 2 (duas) calças, 1 (uma) bolsa do exército, 1 (uma) mochila de cor preta e vermelha e 1 (um) cinto de lona do exército.

Ato contínuo, ao tentar fugir da casa levando os objetos dentro da mochila, o réu foi surpreendido pela vítima que ouviu o barulho e saiu rapidamente pela porta da frente da residência, oportunidade em que o apelante se jogou ao solo e simulou que estava passando mal. Todavia, ainda assim o ofendido acionou uma guarnição da polícia militar que efetuou a prisão em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da readequação da pena basilar:

A par do relatado, vê-se que a materialidade e autoria delitivas são incontestes, tanto que não foram alvo da irresignação defensiva, a qual se limitou aos aspectos da dosimetria da pena.

O primeiro estandarte recursal traz o pleito de readequação da pena imposta na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que a fundamentação expendida para a negativação da
personalidade do agente
se revela inidônea e o desvalor conferido aos antecedentes resultou em recrudescimento desproporcional da pena.

Da análise da r. sentença, denota-se que a pena basilar fora exasperada em 01 (um) ano, com a seguinte fundamentação:

“verifico que a
culpabilidade
é moderada; No que se refere aos antecedentes
,
verifica-se que estes se encontram maculados, sendo o réu multireincidente, devendo um dos crimes majorar a pena nesta fase processual, e os outros aplicados em reincidência, na segunda fase de aplicação da pena. Nada existe sobre a conduta social. O réu possui a
personalidade
voltada para a prática de delitos, vez que sua certidão de antecedentes possui diversas anotações e passagens criminais.
Motivos do crime

não favorecem ao acusado.
Consequências
dos crimes foram moderadas. Situação econômica do acusado não era boa.” – sic
ID 76225517 - Pág. 7 – destaquei.

Sem maiores delongas, constata-se de plano que a avaliação negativa da
personalidade do agente
não é válida e deve ser rechaçada nesta instância
ad quem
, porquanto dissociada de qualquer fundamento concreto que a subsidie.

Isso porque, a referência utilizada pelo d. juízo
a quo,
além de replicar a fundamentação expendida para valorar negativamente o vetor judicial dos maus antecedentes, máxime a inquestionável multirreincidência do acusado, não se negligencia o fato de que, da forma como se apresenta na r. sentença vergastada, acaba por ir de encontro ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se sua exclusão tal como pleiteado pela defesa, ainda mais quando é certo o desvalor conferido aos antecedentes e o aumento na pena intermediária decorrente da agravante da reincidência. Nesse sentido:

“[...] 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual
as diversas condenações pretéritas transitadas em julgado, na primeira etapa dosimétrica, somente podem ser atreladas aos maus antecedentes, admitindo-se que o julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações definitivas, efetue valoração mais enfática da referida vetorial.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a conduta social com base em uma das três condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, sendo as demais utilizadas para fins de configuração da reincidência e de maus antecedentes.
Reconhecida, contudo, a inidoneidade da fundamentação adotada para a mensuração negativa da conduta social
, esta foi decotada por esta Corte Superior e operada a redução da pena-base.
[...] 4. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). –
destaquei.

Por oportuno, conquanto inexista específica impugnação aos demais vetores judiciais valorados negativamente, notadamente a
culpabilidade do agente, motivos e consequências do crime

, cumpre proceder
ex officio
e declarar a inidoneidade da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo.

Nesse ponto, cumpre destacar que além de devera sintética, a explanação correspondente às aludidas circunstâncias judicias
consistem em afirmações genéricas, apartadas de peculiaridades efetivamente relacionadas ao fato delituoso
in concreto
e que transbordem o abstratamente previsto pelo legislador como circunstâncias inerentes ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída à personalidade do agente, e,
de oficio
reconhecendo a inidoneidade do desvalor conferido à
culpabilidade
,
motivos e consequências
do crime na
primeira fase da dosimetria.

Por consequência, subsiste uma única outra circunstância judicial validamente negativa, qual seja, os
antecedentes do réu
, a qual a i. defesa entende ter sido responsável pelo acréscimo exacerbado nesta fase, todavia, é imprescindível a readequação da pena por força do acolhimento do pleito antecedente.

Nessa toada, filio-me ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se admite a adoção, como
“critério ideal”
, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente estabelecidas no preceito secundário do tipo penal como
patamar norteador
da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena.

Logo, diante das peculiaridades fáticas, notadamente a expressividade dos maus antecedentes do réu, uma vez reafirmada sua multirreincidência na folha de antecedentes anexada no ID 76224479, entendo como razoável e pertinente o incremento da pena-base em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, reajustando-se a
pena basilar
para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e o pagamento de
15 (quinze) dias multa.

2.

Da majoração correspondente à reincidência:

Na segunda etapa dosimétrica a i. defesa se irresigna quanto ao aumento operado por força da agravante da reincidência, em fração diversa daquela tida por ideal nos Tribunais Superiores, qual seja, 1/6 (um sexto).

E tem razão a defesa nessa parte

justamente porque o aumento de 06 (seis) meses, em patamar superior a 1/6 (um sexto), não encontra qualquer fundamentação concreta, porquanto o d. juízo
a quo
não invocou sequer tratar-se de reincidência específica ou mesmo de multirreincidência. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTO CONCRETO. REDUÇÃO A 1/6. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ausente fundamentação concreta na segunda fase da dosimetria que justifique maior exasperação, tem-se por ilegal o aumento. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC 617.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

– destaquei.

Portanto, retifica-se a pena intermediária imposta ao apelante, fazendo incidir nesta etapa a fração de 1/6 (um sexto) diante do reconhecimento da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP, perfazendo o
quantum
de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e o pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

3.

Da fração correspondente à tentativa:

Em suas razões a defesa ainda pugna pelo reconhecimento da fração máxima em razão da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, ou seja, de 2/3 (dois terços), ao invés daquele percentual mínimo reconhecido pelo d. juízo
a quo
.

Cediço que a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta do agente, em consonância com o
Enunciado Orientativo n.º 46
, uniformizando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, entendo que
a pretensão merece prosperar em parte.

No caso dos autos, muito embora o d. juízo
a quo
não ter se atentado à necessidade de expor de forma clara os motivos ensejadores da incidência de fração mínima de diminuição da pena, não se pode negligenciar a realidade fática, exposta desde a exordial acusatória até as narrativas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As versões trazidas pela vítima

Pedro Luciano Gomes da Silva

e demais testemunhas (ID 76225491 e ID 76225508), incluindo os policiais que diligenciaram no feito, revelam que o
iter criminis
no caso concreto foi intermediário, porquanto, muito embora o apelante já estivesse na posse da
res furtiva
, por certo, foi flagrado ainda no interior do terreno da residência do ofendido, circunstância crucial à contenção do suspeito e sua prisão em flagrante.

Em caso análogo, a jurisprudência pátria não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES TENTADO. [...] REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
A redução da pena, uma vez reconhecida a forma tentada do delito, deve corresponder ao iter criminis percorrido pelo agente. No caso, a ação foi interrompida quando o réu ainda estava no local do fato, mas já de posse da res, de modo que a redução máxima não se aplica ao caso, mostrando-se adequada a redução em metade aplicada na sentença.
[...] APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA.”
(Tribunal de Justiça do RS, Apelação Criminal, Nº 70084586395, Sétima Câmara Criminal, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 14-12-2020) – destaquei.

Dessarte, neste ponto, o mais recomendado, e proporcional para a hipótese, é a incidência da fração de 1⁄2 (metade), nada obstante a defesa tenha pleiteado a diminuição máxima.

Por conseguinte, na terceira etapa dosimétrica são reconhecidas a majorante prevista no art. 155, §1º do CP – repouso nortuno, incidindo na fração predeterminada de 1/3 (um terço), assim como a referida causa de diminuição da pena por força da tentativa, que passa a corresponder à redução de 1⁄2 (metade), resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

4.

Do abrandamento do regime de cumprimento da pena:

A derradeira pretensão defensiva manifesta o intento de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, pugnando por aquele semiaberto, forte na incidência da Súmula 269 do STJ.

Todavia, e sem mais delongas, dadas às circunstâncias apresentadas nos autos, concluo que estas recomendam maior prudência
in casu
, notadamente diante da persistência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao réu – maus antecedentes, e a comprovada condição de reincidente ostentada pelo recorrente (ID 76224479).

Portanto, evidente que o caso
sub judice
não se amolda à hipótese tratada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, resta justificada a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena corporal.

De rigor rejeitar o pleito da i. Defesa, sendo conservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea
b
e §3º, do Código Penal.

5.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADRIANO BISPO DE BARROS
,

tão somente para, reconhecer como neutro o vetor relacionado à
personalidade do réu
, readequar a pena-base imposta para o patamar mais adequado e proporcional às minúcias do caso, assim como permitir a incidência da agravante da reincidência em
quantum
compatível ao adotado nas Cortes Superiores e aplicar a fração intermediária de redução pertinente à tentativa (art. 14, II, do CP).

De oficio
, foi afastado o desvalor conferido inidoneamente às circunstâncias judiciais
culpabilidade do agente, motivos e consequências do crime
.

Feitas as readequações necessárias, a pena DEFINITIVA foi redimensionada para
01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
,
mantido o regime inicial
fechado,
além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, inalterado o valor unitário no mínimo legal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 76225548),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais competente, a fim de que retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021